Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726584-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Requer o credor o envio de ofício à SEFAZ/DF para que esclareça a contradição entre o cadastro e a certidão da oficiala de justiça, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para averiguação de eventual crime parcelamento de solo urbano. As providências requeridas pelo exequente prescindem de intervenção judicial, porquanto qualquer um do povo pode, mediante petição, buscar as pretendidas informações junto à Administração, bem como comunicar à autoridade competente eventual ocorrência de ilícitos penais. Indefiro, portanto, o pedido de ID 53816268. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator